Tribunal: TJDFT
Processo: 0740944-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE VERIFICAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença. O agravante busca a expedição de mandado de verificação na sede da executada para identificar a operadora de cartão de crédito responsável pelas transações financeiras da empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se é cabível a expedição de mandado judicial para identificar a operadora de cartão de crédito da empresa executada, diante do dever do credor de diligenciar extrajudicialmente para localizar bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução deve observar os princípios da efetividade e do resultado, sendo a pesquisa de bens por sistemas informatizados do Judiciário um meio relevante, mas não exclusivo. 4. O artigo 798, II, c, do CPC, atribui ao credor o ônus de indicar os bens passíveis de penhora, não sendo obrigação do Poder Judiciário esgotar todas as medidas de busca de ativos. 5. As informações pretendidas pelo agravante podem ser obtidas por diligência extrajudicial, sem necessidade de intervenção judicial direta.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A expedição de mandado judicial para identificar a operadora de cartão de crédito da empresa executada é incabível quando o credor pode obter a informação por diligência extrajudicial, nos termos do art. 798, II, c, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, c. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1906137, 07244099020248070000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, TJDFT, julgado em 14/8/2024, DJE 28/8/2024.